Tribunal: STF
Processo: HC 217198
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.986.666/MG, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código de Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de Apelação da defesa, para reduzir a pena, decotando a majorante do art. 226 do CPB e reconhecendo o conatus, ficando definida em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA – TENTATIVA - RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE - INOCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO AUTÔNOMO - ATOS CONSISTENTES EM PRA EL UDIA COITI. 



    - Se a palavra da vítima é firme e segura, restando corroborada pela prova testemunhal sendo, ademais, coerente com a realidade fática, deve ser afastada a tese absolutória.



    - A carícia no órgão sexual da menor, efetivado como um prefácio à conjunção carnal, não intencionando tal conduta a satisfação da lascívia, não caracteriza ato libidinoso autônomo, constituindo o que se chama de praeludia coiti, que é absorvido pela tentativa de estupro.



    - Palavra da vitima é firme e segura, corroborada pelo prova testemunhal. 



    O Ministério Público interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento, para cassar o v. aresto recorrido e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo de primeiro grau. A decisão ficou assim ementada: 



    PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PELO EG. TRIBUNAL A QUO. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONSUMAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. TIO-AVÔ DA VÍTIMA, RELAÇÃO DE AUTORIDADE. PRECEDENTES. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. 



    RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 



    Na sequência, a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental interposto pela defesa, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 



    II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão ou contradição no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 



    Embargos de declaração rejeitados. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, data vênia, incorreu em gravíssimo equívoco ao não conhecer do Agravo Interno contra decisão que admitiu o Recurso Especial do Ministério Público, o que resultou na agravação do quadro condenatório do paciente, retrocedendo-se à pena havia sido estabelecido em primeira instância. Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar as decisões proferidas pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, saber, a decisão que deixou de conhece de Agravo Interno interposto pelo paciente (fls. 489/496) e a decisão que rejeitou os Embargos Declaratórios também opostos pelo mesmo (fls. 512/521). 



    É o relatório. Decido. 



    Ao não conhecer do Agravo Regimental interposto pela defesa contra a decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    […] não cuidou o recorrente de refutar os fundamentos tecidos por ocasião do provimento do recurso ministerial, tendo se limitado a alegar, in verbis, que "Há aqui algo recorrente em nossos tribunais maiores, recursos especiais interpostos pela defesa, sempre encontram barreiras, seja pela Súmula 7, ainda que se demonstre a discussão cingida sobre pontos de direitos e não fáticos, seja por qualquer outro argumento inviabilizador das teses defensivas a esta corte" (fl. 472, grifei). 



    Por oportuno, cumpre informar que a citada Súmula n. 7/STJ sequer foi utilizada no decisum reprochado — que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público pelo fato de o acórdão recorrido estar em desconformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal (Súmula n. 568/STJ) —, pelo que, também por esse motivo, não merece ser conhecido o presente agravo regimental. 



    […]



    Tal circunstância, como cediço, atrai, in casu, a aplicação do enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, que dispõe, verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 



    Assim, verificada esta hipótese —ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada — o recurso não merece ser conhecido, conforme remansosa jurisprudência desta Corte. 



    Nessas circunstâncias, há de incidir o entendimento de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente